Tribunal: STJ
Processo: 0021801-98.2020.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204661 - SE(2025/0100750-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MIGUEL NUNES DOS SANTOS
RECORRENTE
: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO DIEGO NUNES PEREIRA - SE005549
MAYKON DANNILO NUNES PEREIRA - SE008621
ALEXANDRE MENEZES SANTANA - SE011520
RECORRIDO
: CLARO S.A
RECORRIDO
: TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
LUIZ CARLOS DO LAGO ZAMITH - RJ001269
ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES - SP366224
TÂNIA AGUIDA DE OLIVEIRA - SP360777
ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SE001269
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AJUIZADA APÓS A AÇÃO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO
DO CDC.
ART. 104
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO APÓS O TRANSCURSO DO
PRAZO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de obrigação de fazer, pretendendo a manutenção do plano de
saúde AMAP com a garantia das condições então vigentes.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir sobre a suspensão da ação individual em
virtude do posterior ajuizamento de ação civil pública sobre idêntica
controvérsia.
III. Razões de decidir
3. A tese fixada no
– “ajuizada ação coletiva atinente a macro-
Tema 60/STJ
lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações
individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” – é aplicável à ação
individual ajuizada depois da propositura da ação coletiva.
4. Quando, após o ajuizamento da ação individual, for proposta ação
coletiva atinente à mesma lide, aplica-se o disposto no
do CDC
art. 104
para permitir que o autor da primeira requeira a sua suspensão, no prazo
de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da segunda,
sem prejuízo, com base na tese fixada no
da faculdade
Tema 60/STJ,
concedida ao Juízo, em atenção ao interesse público de preservação da
efetividade da Justiça, de suspender o processo individual de ofício para
aguardar o julgamento do coletivo.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55715822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 16:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 67b5d950-f7b0-4ea7-b85d-6f8620324adc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
negar provimento, com majoração de honorários, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
(Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55715822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 16:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 67b5d950-f7b0-4ea7-b85d-6f8620324adc

RECURSO ESPECIAL No 2204661 - SE(2025/0100750-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MIGUEL NUNES DOS SANTOS
RECORRENTE
: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO DIEGO NUNES PEREIRA - SE005549
MAYKON DANNILO NUNES PEREIRA - SE008621
ALEXANDRE MENEZES SANTANA - SE011520
RECORRIDO
: CLARO S.A
RECORRIDO
: TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
LUIZ CARLOS DO LAGO ZAMITH - RJ001269
ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES - SP366224
TÂNIA AGUIDA DE OLIVEIRA - SP360777
ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SE001269
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AJUIZADA APÓS A AÇÃO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO
DO CDC.
ART. 104
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO APÓS O TRANSCURSO DO
PRAZO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de obrigação de fazer, pretendendo a manutenção do plano de
saúde AMAP com a garantia das condições então vigentes.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir sobre a suspensão da ação individual em
virtude do posterior ajuizamento de ação civil pública sobre idêntica
controvérsia.
III. Razões de decidir
3. A tese fixada no
– “ajuizada ação coletiva atinente a macro-
Tema 60/STJ
lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações
individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” – é aplicável à ação
individual ajuizada depois da propositura da ação coletiva.
4. Quando, após o ajuizamento da ação individual, for proposta ação
coletiva atinente à mesma lide, aplica-se o disposto no
do CDC
art. 104
para permitir que o autor da primeira requeira a sua suspensão, no prazo
de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da segunda,
sem prejuízo, com base na tese fixada no
da faculdade
Tema 60/STJ,
concedida ao Juízo, em atenção ao interesse público de preservação da
efetividade da Justiça, de suspender o processo individual de ofício para
aguardar o julgamento do coletivo.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55715823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 63d64ee5-ba9e-4497-ae84-88c21ff7eaf0

Examina-se recurso especial interposto por MARIA AUXILIADORA DOS
SANTOS e MIGUEL NUNES DOS SANTOS, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional.
de obrigação de fazer, ajuizada por MARIA AUXILIADORA DOS
Ação:
SANTOS e MIGUEL NUNES DOS SANTOS, em face de TELOS – FUNDAÇÃO
EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL e CLARO
pretendendo a manutenção do
S/A,
plano de saúde AMAP com a garantia das condições então vigentes.
indeferiu o pedido de suspensão da ação individual e julgou
Sentença:
improcedentes os pedidos.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS e MIGUEL NUNES DOS SANTOS, nos termos da
seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO
DE SAÚDE AMAP, COM GARANTIAS ADQUIRIDAS. MIGRAÇÃO PARA PLANO DE
SAÚDE BRADESCO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO COLETIVA EM TRÂMITE NO
RIO DE JANEIRO – REJEIÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO, NOS TERMOS DO
DO CDC. MÉRITO – PERÍCIA ATUARIAL CONSTATANDO ALTO RISCO
ART. 104
DE INSOLVÊNCIA E DE EXTINÇÃO DO PLANO AMAP – INVIABILIDADE DE
MANUTENÇÃO DO PLANO – MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO –
POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DOS BENEFICIÁRIOS – PLANO
BRADESCO QUE SE MOSTRA COM MAIOR LIQUIDEZ, SEGURANÇA E
BENEFÍCIOS AOS REQUERENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

opostos por MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
Embargos de declaração:
e MIGUEL NUNES DOS SANTOS, foram rejeitados.
apontam violação do
do CDC, bem como
Recuso especial:
art. 104
dissídio jurisprudencial. Alegam que a ação individual deve ser suspensa diante da
existência de ação civil pública sobre idêntica controvérsia, conforme a tese
firmada no
Afirmam ter demonstrado, em tempo hábil, o
Tema 60/STJ.
ajuizamento da ação coletiva, não se operando a preclusão. Argumentam que a
suspensão garante a segurança jurídica e isonomia, com observância do sistema
de recursos repetitivos. Asseveram que a sentença deve ser anulada e suspenso o
processo até o julgamento da ação coletiva.
o
admitiu o recurso especial.
Juízo de admissibilidade:
TJ/SE
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55715823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 63d64ee5-ba9e-4497-ae84-88c21ff7eaf0

O propósito recursal é decidir sobre a suspensão desta ação individual
em virtude do posterior ajuizamento de ação civil pública sobre idêntica
controvérsia.

1. DA SUSPENSÃO DESTA AÇÃO INDIVIDUAL EM VIRTUDE DO POSTERIOR
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA
Consta dos autos que, em
MARIA AUXILIADORA e MIGUEL
28/05/2020,
(recorrentes) ajuizaram esta ação em face de CLARO
e TELOS (recorridos),
S/A
pretendendo a manutenção do plano de saúde AMAP, com a garantia das
condições então vigentes.
Pouco tempo depois, foi ajuizada, no Estado do Rio de Janeiro, ação civil
pública sobre idêntica controvérsia (ACP no 0185239-74.2020.8.19.0001), razão
pela qual MARIA AUXILIADORA e MIGUEL (recorrentes) requereram a suspensão
deste processo até o julgamento definitivo daquela ação.
O
com base no
do CDC, manteve a decisão do Juízo de 1o
TJ/SE,
art. 104
grau, que indeferiu o requerimento por haver transcorrido o prazo de 30 (trinta)
dias.
Sobre o tema, a Segunda Seção fixou tese repetitiva no sentido de que,
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos
multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da
ação coletiva” (
–
julgado em
DJe de
Tema 60/STJ REsp 1.110.549/RS,
28/10/2009,
. A Primeira Seção, posteriormente, seguiu a mesma linha, no
14/12/2009)
julgamento do
(
julgado em
DJe de
Tema 589/STJ REsp 1.353.801/RS,
14/08/2013,
.
23/08/2013)
Do voto condutor do acórdão exarado pela Segunda Seção, extraem-se
os seguintes fundamentos:

8.- No atual contexto da evolução histórica do sistema processual
relativo à efetividade da atividade jurisdicional nos Tribunais Superiores e nos próprios
Tribunais de origem, as normas processuais infraconstitucionais devem ser
interpretadas teleologicamente, tendo em vista não só a realização dos direitos dos
consumidores mas também a própria viabilização da atividade judiciária, de modo a
efetivamente assegurar o disposto no
do Código de Defesa do Consumidor, de
art. 81
forma que se deve manter a orientação firmada no Tribunal de origem, de aguardo do
julgamento da ação coletiva, prevalecendo, pois, a suspensão do processo, tal como
determinado pelo Juízo de 1o Grau e confirmado pelo Acórdão ora recorrido.
Atualizando-se a interpretação jurisprudencial, de modo a adequar-se
às exigências da realidade processual de agora, deve-se interpretar o disposto no
do Código de Defesa do Consumidor,
art. 81
preservando o direito de ajuizamento da
pretensão individual na pendência de ação coletiva, mas suspendendo-se o
prosseguimento desses processos individuais, para o aguardo do julgamento de
.
processo de ação coletiva que contenha a mesma macro-lide
A suspensão do processo individual pode perfeitamente dar-se já ao
início, assim que ajuizado, porque, diante do julgamento da tese central na Ação Civil
Documento eletrônico VDA55715823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 63d64ee5-ba9e-4497-ae84-88c21ff7eaf0

Pública, o processo individual poderá ser julgado de plano, por sentença liminar de
mérito (CPC,
-A), para a extinção do processo, no caso de insucesso da tese na
art. 285
Ação Civil Pública, ou, no caso de sucesso da tese em aludida ação, poderá ocorrer a
conversão da ação individual em cumprimento de sentença da ação coletiva.
9.- Não há incongruência, mas, ao contrário, harmonização e
atualização de interpretação, em atenção à Lei de Recursos Repetitivos, com os
julgados que asseguraram o ajuizamento do processo individual na pendência de ação
– o que, de resto, é da literalidade do aludido
do Código de Defesa do
coletiva
art. 81
, cujo caput dispõe que "a defesa dos interesses e direitos dos
Consumidor
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título
coletivo".
O direito ao ajuizamento individual deve também ser assegurado, no
caso de processos multitudinários repetitivos, porque, se não o fosse, o autor poderia
sofrer conseqüências nocivas ao seu direito, decorrentes de acidentalidades que
levassem à frustração circunstancial, por motivo secundário, do processo principal,
mas esse ajuizamento não impede a suspensão.
A interpretação presente preserva a faculdade de o autor individual
acionar (poderá, diz o
do Código de Defesa do Consumidor) e observa
art 81
precedentes deste Tribunal, não fulminando o processo individual pela litispendência
(REsp 14.473, 3a Turma, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJ 16.3.98 e REsp 160.288, 4a
Turma, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 13.8.01), precedentes esses que, ainda
recentemente levaram a julgamento nesse sentido pela 3a Turma, inclusive com o
voto concordante do subscritor do presente (REsp 1.037.314, Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, DJ 20.6.2008).
Mas a faculdade de suspensão, nos casos multitudinários abre-se ao
, que
Juízo, em atenção ao interesse público de preservação da efetividade da Justiça
se frustra se estrangulada por processos individuais multitudinários, contendo a
mesma e única lide, de modo que válida a determinação de suspensão do processo
individual, no aguardo do julgamento da macro-lide trazida no processo de ação
coletiva.
A interpretação não se antagoniza, antes se harmoniza à luz da Lei dos
Processos Repetitivos, com os precedentes desta Corte antes assinalados.
Note-se que não bastaria, no caso, a utilização apenas parcial do
sistema da Lei dos Processos Repetitivos, com o bloqueio de subida dos Recursos ao
Tribunal Superior, restando a multidão de processos, contudo, a girar, desgastante e
inutilmente, por toda a máquina jurisdicional em 1o Grau e perante o Tribunal de
Justiça competente, inclusive até a interposição, no caso, do Recurso Especial. Seria,
convenha-se, longo e custoso caminho desnecessário, de cujo inútil trilhar os órgãos
judiciários e as próprias partes conscientes concordarão em poupar-se, inclusive,
repita-se, em atenção ao interesse público de preservar a viabilidade do próprio
sistema judiciário ante as demandas multitudinárias decorrentes de macro-lides.
A suspensão dos processos individuais, portanto, repousa em
entendimento que não nega vigência, aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de
Defesa do Consumidor, 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo
Civil, com os quais se harmoniza, apenas lhes atualizando a interpretação extraída de
toda a potencialidade desses dispositivos legais.

Constata-se que, no referido julgamento, a Segunda Seção,
interpretando o
do CDC, reconheceu a necessidade de se garantir o
art. 81
exercício do direito individual de ação na pendência de ação coletiva, assegurando
ao Juízo, todavia, a faculdade de suspender o processo, nos casos multitudinários,
em atenção ao interesse público de preservação da efetividade da Justiça.
Documento eletrônico VDA55715823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 63d64ee5-ba9e-4497-ae84-88c21ff7eaf0

Na ocasião, porém, não houve manifestação expressa acerca da
interpretação do
do CDC em circunstâncias como a destes autos, qual
art. 104
seja, de ajuizamento da ação civil pública na pendência da ação individual.
Em tais circunstâncias, as Turmas que compõem a Primeira Seção,
fazendo a distinção com relação à tese repetitiva fixada no
têm
Tema 589/STJ,
decidido que “a incidência do
do CDC se dá em casos de propositura da
art. 104
ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da
situação dos autos, em que, conforme se depreende do acórdão recorrido, a ação
coletiva foi proposta anos antes da ação individual” (
Segunda
REsp 1.653.095/RJ,
Turma, julgado em
DJe
. No mesmo sentido: AgInt no
21/03/2017,
24/04/2017)
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AREsp 1.766.122/SC,
16/8/2021,
18/8/2021;
Segunda Turma, julgado em
DJe de
REsp 1.702.784/RJ,
18/8/2020,
26/8/2020;
AgInt no
Segunda Turma, julgado em
DJe de
REsp 1.545.185/SC,
5/3/2020,
AgInt no
Primeira Turma, julgado em
19/3/2020;
REsp 1.778.406/RN,
9/5/2019,
DJe de
AgInt no
Primeira Turma, julgado em
14/5/2019;
REsp 1.457.348/RS,
DJe de
AgInt no
Primeira Turma,
26/3/2019,
16/4/2019;
REsp 1.679.921/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
Primeira
23/10/2018,
31/10/2018;
REsp 1.457.487/RS,
Turma, julgado em
DJe de
Segunda
22/8/2017,
31/8/2017; REsp 1.653.095/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
21/3/2017,
24/4/2017;
REsp 1.457.033/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/9/2014,
10/10/2014.
Nessa toada, a Segunda Turma, ao julgar o REsp 1.735.013/RS
(julgado em
DJe de
, esclareceu que, “se a ação individual
18/9/2018,
27/11/2018)
é anterior ao ajuizamento da ação coletiva, mister que a parte autora pleiteie a
suspensão de seu processo no prazo legal, sob pena de não se beneficiar do
resultado da ação coletiva. Da mesma forma, abdica dos efeitos da sentença
coletiva a parte que resolve dar início e prosseguimento a uma ação ordinária
individual sem aguardar o desfecho da ação coletiva com identidade de objeto”.
A propósito, sobre a aplicação do
do CDC, convém destacar a
art. 104
lição de Fredie Didier e Hermes Zaneti:

Sucede que a extensão
da coisa julgada coletiva não
in utilibus
ocorrerá “se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência
nos autos do ajuizamento da ação coletiva” (art. 104 do CDC). Isso significa que se
estiverem pendentes uma ação individual e uma ação coletiva correspondente, para
que se beneficiem da coisa julgada coletiva, é preciso que o indivíduo peça a
suspensão do seu processo individual, no prazo de 30 dias contados do conhecimento
efetivo da existência do processo coletivo.
O prosseguimento do processo individual (iniciado antes ou depois da
propositura da ação coletiva, pouco importa) significará a exclusão do indivíduo-autor
Documento eletrônico VDA55715823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 63d64ee5-ba9e-4497-ae84-88c21ff7eaf0

dos efeitos da sentença coletiva. Para tanto, é preciso que o indivíduo tenha optado
pela continuação do seu processo individual, a despeito da existência do processo
coletivo. Essa opção, porém, somente será válida, se lhe foi garantida a ciência
inequívoca da existência do processo coletivo. A ciência pode ser verificada de forma
inequívoca quando ocorrer nos autos do processo. Trata-se de pressuposto para o
exercício regular, pelo indivíduo, daquilo que, no regime da
norte-
class action
americana, é chamado de
, ou o direito de optar por ser excluído da
right to opt out
.
abrangência da decisão coletiva
(...)
Para que o indivíduo, autor de ação individual, seja beneficiado com a
sentença coletiva, é preciso que ele peça a suspensão do seu processo individual. Se
ele, sabendo da pendência do processo, não pede a suspensão, exclui-se da incidência
Existe prazo para pedir a suspensão (trinta dias, contados da
da coisa julgada coletiva.
ciência inequívoca da pendência do processo coletivo), mas não há prazo para a
suspensão, que deve perdurar pelo tempo necessário ao trânsito em julgado da
sentença coletiva.
(...)
Se o indivíduo não teve ciência da existência do processo coletivo, não
pode ser prejudicado com o prosseguimento do processo individual. O indivíduo tem
o direito de ser informado sobre a pendência do processo coletivo, cabendo ao réu
proceder a essa informação. É o que corretamente sugere o parágrafo único do art. 31
do Código Modelo para a Ibero-América. Observe que há um interesse do réu nessa
comunicação, pois evita que ele seja demandado mais de uma vez, ao mesmo tempo,
em torno de uma mesma situação. Cria-se, então, um ônus para o réu: trata se de
ônus, encargo do próprio interesse e não de dever. É ônus, pois, se não for cumprido
o autor individual beneficiar-se á da coisa julgada coletiva, mesmo no caso de a sua
ação individual ser rejeitada, trata-se de regra em consonância com o princípio da boa-
fé processual, principalmente em relação ao princípio da cooperação.
O pedido de suspensão do processo individual pode ser feito até a
sentença. Após a sentença, só é possível o pedido de suspensão se houver
interposição de recurso que impede o trânsito em julgado da decisão.
(...)
No Brasil, pelo menos por ora, para que o indivíduo se exclua da
jurisdição coletiva, é preciso que, tendo proposto sua ação individual e sido
devidamente cientificado da existência de um processo coletivo, decida pelo
prosseguimento do processo individual (art. 104, CDC;
§ 1o,
art. 22,
Lei n. 12.016/2009) . Esse é o modo de abdicar expressamente da jurisdição coletiva
no direito brasileiro, ato que não implica, repita-se, renúncia ao direito discutido.
(DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo
coletivo. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 183-190 – grifou-se)

Na mesma linha, eis a posição de José Américo Zampar Júnior e Ígor
Martins da Cunha:

Embora a publicação do edital em órgão oficial seja exigida (art. 94 do
CDC), a legislação positiva não prevê como consequência presunção ficcional de que o
autor da ação individual tenha conhecimento da existência da ação coletiva, de modo
que é inviável conclusão de que, a partir desta ocorrência no mundo empírico, foi
deflagrado o prazo constate da parte final do
do CDC.
art. 104
A sistemática exige
maior grau de segurança a respeito deste conhecimento, que somente é presumido a
.
partir do momento em que a informação é trazida aos autos do processo individual
(...)
A litigiosidade de massa, repetitiva, tem demonstrado que o sistema
das ações coletivas tem enfrentado dificuldade em responder adequadamente às
necessidades sociais. A opção realizada pelo STJ, não de forma pacífica, de se garantir
a suspensão dos processos individuais durante a tramitação da macrolide coletiva,
Documento eletrônico VDA55715823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 63d64ee5-ba9e-4497-ae84-88c21ff7eaf0

inspirada no sistema dos recursos repetitivos, tem potencial de se apresentar como
uma possível solução a decisões contraditórias, todavia, para tanto, é necessário que o
sistema seja aperfeiçoado, de modo a não mais comportar debate sobre o prazo
prescricional para as lides individuais e, igualmente, a suspensão processual se dê
independentemente do momento do ajuizamento da lide coletiva – se anterior ou
posterior à ação individual – devendo ser ofertado em qualquer hipótese, ao autor
individual, a possibilidade de se valer do mecanismo previsto no
parte final,
art. 104,
.
do CDC
Enquanto não se obtém uma pauta de conduta segura e definitiva
para o cidadão, caso a ação individual venha a transitar em julgado sem que ao autor
da ação tenha sido ofertada, nos autos de seu processo, a possibilidade de optar pela
suspensão da ação para aguardar o resultado da ação coletiva, é de se garantir a
possibilidade de ser rescindida a coisa julgada individual que se formou em sentido
oposto ao da coisa julgada coletiva, como medida de valorização deste último juízo, de
.
segurança jurídica e de isonomia, valores estes, constitucionalmente protegidos
(Rescindibilidade da coisa julgada individual para aproveitamento da coisa julgada
coletiva. Revista dos Tribunais. vol. 1031. ano 110. p. 337-353. São Paulo: Ed. RT,
setembro 2021)

Como se vê, embora sem distinguir as hipóteses de precedência ou
superveniência da ação coletiva em relação à individual – como o fez o STJ –, a
doutrina, ao tratar da aplicação do
do CDC, defende a ideia de que,
art. 104
somente após a devida ciência, nos autos da ação individual, acerca da existência
da ação coletiva, se inicia a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para que o
consumidor requeira a suspensão do seu processo, a fim de que possa se
beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva; se não for devidamente informado
do ajuizamento da ação coletiva nos autos do seu processo individual, os efeitos
da coisa julgada coletiva beneficiarão o consumidor; e se, notificado do
ajuizamento da ação coletiva, o consumidor não requerer a suspensão da sua ação
individual, esta tramitará de forma autônoma e independente, única hipótese em
que se considera preenchido o pressuposto para o exercício regular do direito de
autoexclusão (
), que implica a abdicação expressa da jurisdição
right to opt out
coletiva.
Por sinal, no âmbito da Terceira Turma, já foi decidido que “a
possibilidade de a ação individual prosseguir independentemente do trâmite e do
próprio resultado de procedência da ação coletiva apenas ocorrerá quando a ação
individual houver sido proposta antes do ajuizamento da ação coletiva e, nela, não
. Nessa hipótese, o legislador
vem a ser apresentado pedido de suspensão do feito
dá a entender que o autor da demanda individual assume o risco de sua pretensão
ser julgada improcedente” (AgRg nos EDcl no
Terceira
REsp n. 1.321.796/PR,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se).
12/12/2017,
1/2/2018
Documento eletrônico VDA55715823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 63d64ee5-ba9e-4497-ae84-88c21ff7eaf0

A partir dessa perspectiva, e com o intuito de uniformizar a
jurisprudência desta Corte, mantendo a sua estabilidade, integridade e coerência,
deve ser reafirmado o entendimento da Primeira Seção quanto à aplicação do
do CDC às situações em que a ação individual é proposta antes da ação
art. 104
coletiva com o mesmo objeto, mas observada, igualmente, a tese fixada no
para autorizar o Juízo, também nessa circunstância, a suspender o
Tema 60/STJ,
processo individual, quando entender que a medida é adequada e necessária ao
atendimento do interesse público de preservação da efetividade da Justiça.
No particular, o Juízo de primeiro grau registrou que MARIA
AUXILIADORA e MIGUEL (recorrentes) tinham “total ciência da ACP desde pouco
depois do ajuizamento desta ação, em 2020” (fl. 7326 e-STJ). Esse fato, inclusive,
foi admitido pelos próprios recorrentes, nas razões do recurso especial:

Notem, Julgadores, que já em
foi demonstrada a
29/05/2020
mencionada Ação Civil Pública, devendo desde então estar suspenso o andamento da
, consubstanciado no entendimento deste Egrégio Tribunal,
ação dos ora recorrentes
através do REsp 1.525.327, de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, quando se
consolidou que Ações Civis Públicas têm preferência por abranger direitos individuais
homogêneos, reconhecendo-se o fato gerador comum em sede de Ação Civil Pública
como condição de prova na defesa dos prejudicados em juízo (Tema 60 do STJ).
Mais que isso: em
ou seja, ainda antes da sentença de
09/02/2023,
mérito proferida pelo Juízo de primeiro grau, novamente chamou-se a atenção do
juízo para a existência de Ações Civis Públicas sobre o mesmo objeto que balizou a
demanda dos recorrentes e para a necessidade de ser suspenso o andamento
processual originário, em consonância com o entendimento do STJ contido no tema
.
repetitivo no 60
(...)
Veja-se: pela decisão foi decidido no sentido de que teria a recorrente
requerido a suspensão do feito apenas em
entretanto
foi
09/02/2023,
29/05/2020
demonstrado ao juízo competente a existência da Ação Civil Pública, a qual versa
sobre o mesmo objeto!
(...)
Contudo, como dantes anunciado, desde
foi levado ao
29/05/2020
, valendo reafirmar
conhecimento do juízo competente a existência da ação coletiva
que a ação individual foi inaugurada à data de 28/05/2020.
(...)
Ora, se desde
foi levado ao conhecimento do juízo de
29/05/2020
primeiro grau a existência da ação coletiva, caracterizada por Ação Civil Pública a qual
versa sobre o mesmo objeto que ensejou a ação da recorrente, ao tempo em que a
ação individual foi inaugurada à data de
ou seja, APENAS 01 (UM) DIAS
28/05/2020,
ANTES de ser demonstrado ao juízo competente a ação coletiva que justifica a
suspensão do andamento da ação individual. Ou seja, é dizer que claramente foi
respeitado o prazo contido no dispositivo legal acima colacionado, o qual foi
frontalmente violado no decisum ora combatida, na medida em que para exarar o
entendimento sobre o qual se comenta os julgadores consideraram que estaria
ultrapassado o prazo. (fls. 7674-7680 e-STJ).

O
por sua vez, acrescentou que “a autora requereu a suspensão
TJ/SE,
do feito apenas em
(fls.
), quando já passados mais de 2
09/02/2023
7260/7265
Documento eletrônico VDA55715823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 63d64ee5-ba9e-4497-ae84-88c21ff7eaf0

(dois) anos desde a distribuição da ação civil pública no 0185239-
74.2020.8.19.0001” (e-STJ fl. 7662).
Assim, de acordo com o contexto delineado pelas instâncias de
origem, a despeito de MARIA AUXILIADORA e MIGUEL (recorrentes) terem, em
2020, “levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau a existência da ação
coletiva” (e-STJ fl. 7680) – ou seja, terem, desde 2020, conhecimento inequívoco
do ajuizamento da ação civil pública –, o requerimento para a suspensão do
processo individual só ocorreu em
depois de transcorrido – e muito –
09/02/2023,
o prazo do
do CDC. Assumiram, portanto, o risco quanto ao julgamento de
art. 104
sua pretensão.
Importante ressaltar que, em
logo após o requerimento
09/03/2023,
(fls. 7260-7265 e-STJ), foi exarada a sentença de fls. 7319-7329 e-STJ, que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
Logo, a suspensão do processo, após o transcurso do prazo legal sem
a manifestação dos autores e, sobretudo, depois de proferida a sentença, não se
mostra adequada, razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido.

2. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO
e NEGO-LHE
do recurso especial
PROVIMENTO.
Nos termos do
§ 11, do
considerando o trabalho
art. 85,
CPC/15,
adicional imposto ao advogado dos recorridos em virtude da interposição deste
recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em seu favor de 15% (quinze
por cento – e-STJ fl. 7665) para 17,5% (dezessete e meio por cento) do valor da
causa, observada eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55715823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: 63d64ee5-ba9e-4497-ae84-88c21ff7eaf0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0100750-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.204.661 / SE
Números Origem: 00218019820208250001 202010500598 202300820583 218019820208250001
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MIGUEL NUNES DOS SANTOS
RECORRENTE
: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO DIEGO NUNES PEREIRA - SE005549
MAYKON DANNILO NUNES PEREIRA - SE008621
ALEXANDRE MENEZES SANTANA - SE011520
RECORRIDO
: CLARO S.A
RECORRIDO
: TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
LUIZ CARLOS DO LAGO ZAMITH - RJ001269
ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES - SP366224
ADVOGADOS
: TÂNIA AGUIDA DE OLIVEIRA - SP360777
ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SE001269
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, com majoração de honorários, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira (Presidente)
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

C542605515155=4049:01@
2025/0100750-3 - REsp 2204661
Documento eletrônico VDA55703314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 07/04/2026 19:02:25
Código de Controle do Documento: BB924D05-DCAA-41D2-9D04-F65E44087328